Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001198-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – CÁLCULOS DESTOANTES DA REALIZADO DOS AUTOS – ERRO MATERIAL CONOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO - PAGAMENTO INTEMPESTIVO - APLICAÇÃO DOS ÔNUS DO ART. 523, §1º, CPC, SOBRE A TOTALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O entendimento deste Relator foi no sentido de majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento). Por óbvio, trata-se de mero erro material que não se sujeita aos efeitos da coisa julgada e pode ser corrigido a qualquer tempo.

O Executado, intimado via DJE em 12/04/2021, deixou transcorrer o prazo do caput do art. 523, do CPC, sem pagar o débito, tendo efetuado o pagamento voluntário do valor incontroverso somente em 07/06/2021.

São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, no termos dos artigos 85, § 1º, e 523, § 1º, ambos do CPC.

Recurso provido para revogar a decisão homologatória e determinar o retorno dos autos à instância singela para a elaboração de novos cálculos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Cobrança nº. 103308388.2017.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou os cálculos apresentados pelo contador no id. 106350514-origem.

Em suas razões, alega que, tendo sido realizado o pagamento fora do prazo, mais de 1 mês após o decurso, a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, CPC, devem incidir sobre a totalidade da dívida. Todavia, nos cálculos da contadoria, os ônus do art. 523, §1º, CPC, foram aplicados apenas sobre o saldo, bem como se considerou 11,5% a título de honorários sucumbenciais, ao invés de 15%.

Afirma que Além da controvérsia acerca da correta porcentagem dos honorários sucumbenciais, constata-se que referida decisão reconhece que são devidos os ônus do art. 523, CPC, todavia não apreciou o equívoco apontado pela agravante nos cálculos da contadoria ao aplicar referidos ônus apenas sobre o saldo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o Agravo, com o fim de determinar que sejam calculados honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa nos termos definidos quando do julgamento da apelação, bem como determinar que os ônus do art. 523, §1º, CPC sejam aplicados sobre a totalidade do valor devido, em razão do pagamento intempestivo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 199687173).

Contraminuta da parte agravada (ID 203992693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Cobrança nº. 103308388.2017.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Alega a agravante que, tendo sido realizado o pagamento fora do prazo, mais de 1 mês após o decurso, a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, CPC, devem incidir sobre a totalidade da dívida. Todavia, nos cálculos da contadoria, os ônus do art. 523, §1º, CPC, foram aplicados apenas sobre o saldo, bem como se considerou 11,5% a título de honorários sucumbenciais, ao invés de 15%.

Afirma que Além da controvérsia acerca da correta porcentagem dos honorários sucumbenciais, constata-se que referida decisão reconhece que são devidos os ônus do art. 523, CPC, todavia não apreciou o equívoco apontado pela agravante nos cálculos da contadoria ao aplicar referidos ônus apenas sobre o saldo.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A sentença proferida pelo Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A a pagar à Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A, o valor de R$ 47.715,93 (quarenta e sete mil e setecentos e quinze reais e noventa e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 § 2º do CPC.

Da leitura da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível (ID 49749564), verifica-se que, de acordo com o que dispõe § 11, do artigo 85 do CPC/15, os honorários recursais foram majorados em 15% (por cento) devidos ao advogado da parte autora/apelada.

Constato que houve equívoco semântico quanto à percentagem de aumento dos honorários recursais.

Isso porque o entendimento deste Relator foi no sentido de majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

Por óbvio, trata-se de mero erro material que não se sujeita aos efeitos da coisa julgada e pode ser corrigido a qualquer tempo.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, entende-se por erro material “aqueles equívocos facilmente observados pela simples leitura da decisão e dizem respeito à forma de expressão do julgamento, e não ao seu conteúdo, a exemplo de erros de cálculos aritméticos, erros de digitação” (AgRg na Pet nº 6.745/RJ, Relator Min. Castro Meira). Ainda, segundo aquela Corte Superior de Justiça, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício (REsp 1372254/CE e AR 3911/RN).

Desta feita, tem razão a agravante no ponto.

A agravante alega, ainda, que, tendo sido realizado o pagamento fora do prazo, mais de 1 mês após o decurso, a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, CPC, devem incidir sobre a totalidade da dívida e não apenas sobre o saldo devedor, como apontou nos cálculos da contadoria.

São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, no termos dos artigos 85, § 1º, e 523, § 1º, ambos do CPC.

A norma processual dispõe:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.”

No caso, resta incontroverso que o pagamento foi efetuado fora do prazo fixado no caput do referido artigo.

Sendo assim, não tem aplicação do parágrafo 2º, como efetuado pela Contadoria, uma vez que o Executado, intimado via DJE em 12/04/2021, deixou transcorrer o prazo sem pagar o débito, tendo efetuado o pagamento voluntário do valor incontroverso somente em 07/06/2021.

O referido parágrafo 2º somente tem aplicação quando efetuado o pagamento parcial dentro do prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO INTEMPESTIVO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Iniciada a fase de cumprimento da sentença, intimado o agravante, não tendo este adimplido voluntariamente os valores devidos, ou realizado depósito equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, caput, do CPC, impõe-se a aplicação de multa, no percentual de 10% (dez por cento), sobre tal montante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 04541193120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Sob esse enfoque, o cálculo elaborado pela Contadoria não reflete a realidade dos autos, pois a multa deve incidir sobre o débito total e não apenas sobre o saldo remanescente.

Assim, não há se falar em acerto da decisão primeva que
homologou o cálculo apresentado pela Contadoria
.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão homologatória e determinar o retorno dos autos à instância singela para a elaboração de novos cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024